Tribunal: TJMT
Processo: 1013423-03.2018.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013423-03.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Abuso de Poder, Anulação]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), FESSP-MT FEDERACAO SINDICAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.986.478/0001-20 (AGRAVANTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO INTERINO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), CONSELHEIRO INTERINO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), CONSELHEIRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA 4ª VOGAL (DES. MARIA EROTIDES KNEIP). VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO MONOCRÁTICA – DECADÊNCIA – IMPETRAÇAO DE AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO DE CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS – PRAZO QUE SE INICIA COM A PUBLICAÇÃO (CIÊNCIA) DO ATO IMPUGNADO – INEXISTÊNCIA DE DECADÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

1. O prazo para impetração de Ação de Mandado de Segurança é de 120 (cento e vinte) dias, cujo marco inaugural se dá a partir da ciência do ato ilegal ou abusivo, a teor do que dispõe o art. 23,
caput
, da Lei nº 12.016/09.

2. Ação mandamental impetrada com o escopo de ver declarada ilegalidade da decisão proferida por Conselheiro Interino do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

3. Considerando que a ciência do ato impugnado se dá com a sua publicação, deve ser este o marco inaugural para a impetração de Mandado de Segurança.

4. Assim, se o ato foi publicado em 27/09/2018 e o presente
mandamus
impetrado em 13/11/2018, não há falar em decadência, haja vista a ação mandamental ter sido manejada em prazo inferior a 120 (cento e vinte) dias, conforme estabelece a lei de regência.

5. Recurso de Agravo Regimental Provido.

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Agravo Interno interposto pela
Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso – FESSP/MT
, em face da decisão que indeferiu a petição inicial, nos termos do artigo 10, caput, da Lei nº. 12.016/2009 e no artigo 332, §1º do CPC, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, em virtude da ocorrência da decadência.

Em suas razões recursais, informa que os atos coatores, que se referem o presente
mandamus
, aconteceram nos dias 26/09/2018 e 11/10/2018, sendo que a ação foi protocolada em 13/11/2018, não tendo transcorrido os 120 (cento e vinte) dias de que trata o artigo 23 da Lei do Mandado de Segurança.

Sustenta o Agravante a necessidade de reforma da decisão recorrida, posto que trata-se de relação de trato sucessivo, com efeitos que se renovam mês a mês, renovando-se o prazo de sua interposição.

Destaca que o
mandamus
visa a cessação do ato ilegal praticado pelo Governador do Estado de Mato Grosso, consistente na ausência de implantação dos percentuais referentes à RGA, prevista no art. 5º, I da Lei Estadual n. 10.572/2017, requerendo o provimento do recurso.

O agravado apresentou contrarrazões (ID. 89919125), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Gilberto Lopes Bussiki

Juiz de Direito Convocado - Relator

V O T O R E L A T O R

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Cinge-se a insurgência recursal quanto a ocorrência da decadência, frente ao direito postulado na presente Ação Mandamental, que expressamente visava combater o ato proferido pelo Tribunal de Contas do Estado, endereçado ao Exmo. Governador do Estado de Mato Grosso.

A decisão recorrida considerou o transcurso do prazo decadencial sob a seguinte fundamentação:

“(...) A ação mandamental é cabível contra ato de autoridade que, ilegalmente ou com abuso de poder, violar direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la, sendo imprescindível a existência de prova pré-constituída como condição essencial à verificação da ilegalidade.

Extrai-se dos autos que a impetrante busca, com o presente mandado de segurança, atacar o Acórdão nº 186/2018-TP proferido pelo Tribunal Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso, na sessão realizada em 22 de maio de 2018, nos autos da Representação de Natureza Interna nº 18.348-2/2018, porque, segundo alega, dentre outras argumentações, não há comprovação da incapacidade financeira do Estado em conceder a RGA.

Corrobora tal afirmação, o excerto do próprio pedido contido na inicial do
mandamus
,
in verbis
:

“Ante todo o Exposto, a parte Impetrante pede o julgamento como procedente da presente demanda,
anulando assim a decisão do Processo 13.348-2/2018 oriundo do Tribunal de Contas de Mato Grosso
no que se refere a sustação dos efeitos dos artigos 4º, 5º e 6º da Lei n.º 10.572/17”
(Id. 4481429 – Pág. 66). (destaquei)

Conforme se observa dos autos, o ato combatido é datado de 22/05/2018, ao passo que o presente mandado de segurança somente foi aviado em 13/11/2018, ou seja, aproximadamente 06 (seis) meses após a ciência do ato, o qual, por sua vez, foi veiculado em diversos canais de comunicação à época, não havendo, ainda, que se falar em hipótese de relação jurídica de trato sucessivo, na forma como pretende a impetrante
.

Dessa forma, o prazo decadencial de 120 dias a que alude o art. 23 da Lei nº 12.016/09 é contado da data do ato que se pretende afastar com a impetração, qual seja, o acórdão proferido em 22 de maio de 2018
.

É esse o ensinamento do ilustre Professor Hely Lopes Meirelles:

“O prazo para impetrar o mandado de segurança é de cento e vinte dias, a contar da data em que o interessado tiver conhecimento oficial do ato a ser impugnado. Este prazo é de decadência do direito à impetração, e, como tal, não se suspende nem se interrompe desde que iniciado”
(Mandado de Segurança, Editora Malheiros, 1990, 14ª edição, pág. 28).

A jurisprudência da Suprema Corte, em tema de contagem do prazo decadencial para impetração de mandado de segurança, firmou orientação que se acha consubstanciada em acórdão assim ementado:

“MANDADO DE SEGURANÇA - IMPETRAÇÃO DEDUZIDA QUANDO JÁ ESGOTADO O PRAZO DECADENCIAL DE 120 DIAS (LEI Nº 1.533/51, ART. 18) - AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA - PRAZO DECADENCIAL - CONSUMAÇÃO - EXTINÇÃO DO DIREITO DE IMPETRAR O WRIT - CONSTITUCIONALIDADE. -
Com o decurso in albis do prazo decadencial de 120 dias, a que se refere o art. 18 da Lei nº 1.533/51 - cuja constitucionalidade foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal (RTJ 142/161 - RTJ 145/186 - RTJ 156/506) -, extingue-se, de pleno direito, a prerrogativa de impetrar mandado de segurança.
MANDADO DE SEGURANÇA E TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUA IMPETRAÇÃO. -
O termo inicial do prazo decadencial de 120 dias começa a fluir, para efeito de impetração do mandado de segurança, a partir da data em que o ato do Poder Público, formalmente divulgado no Diário Oficial, revela-se apto a gerar efeitos lesivos na esfera jurídica do interessado.
Precedentes. A CONSUMAÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL - QUE SÓ ATINGE O DIREITO DE IMPETRAR O WRIT - NÃO GERA A PERDA DO DIREITO MATERIAL AFETADO PELO ATO ABUSIVO DO PODER PÚBLICO. - O ato estatal eivado de ilegalidade ou de abuso de poder não se convalida e nem adquire consistência jurídica, pelo simples decurso, in albis, do prazo decadencial a que se refere o art. 18 da Lei nº 1.533/51. Desse modo, a extinção do direito de impetrar mandado de segurança, resultante da consumação do prazo decadencial, embora impeça a utilização processual desse instrumento constitucional, não importa em correspondente perda do direito material, ameaçado ou violado, de que seja titular a parte interessada, que sempre poderá - respeitados os demais prazos estipulados em lei - questionar, em juízo, a validade jurídica dos atos emanados do Poder Público que lhe sejam lesivos. Precedente: RTJ 145/186-194.”
(MS 23795 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 09/11/2000, DJ 02-03-2001 PP-00003 EMENT VOL-02021-01 PP-00078) (destaquei)

Incide, no caso, o art. 10 da Lei nº 12.016/2009:
“A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração”
.

Anoto, por fim, que, quanto à interrupção ou suspensão do prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança, prevalece a regra geral do art. 207 do Código Civil, de inaplicabilidade, à decadência, das normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição, impondo-se, assim, a extinção do remédio constitucional.

Ante o exposto,
indefiro
a petição inicial, com fulcro no artigo 10, caput, da Lei nº 12.016/2009 e no artigo 332, §1º, do Código de Processo Civil, e julgo extinto o presente
mandamus
, sem resolução de mérito, em razão da decadência operada (...)”
(ID. 5025147)

Em que pese tenha alegado que se trata de prestação de trato sucessivo e que o ato acoimado coator seria aquele praticado pelo Exmo. Governador do Estado, vislumbra-se que, durante toda a inicial mandamental, o agravante faz referente à suposta interferência indevida do Tribunal de Contas do Estado no âmbito administrativo, por meio do Acórdão 186/2018TP, mencionando, inclusive, que este teria feito controle de constitucionalidade da Lei Estadual n. 10.572/2017,
in verbis
:

“(...) Cumpre informar que o ato coator ora impugnado se dá em virtude do afastamento da eficácia da Lei 10.572/17, por controle de constitucionalidade exercido pelo Tribunal de Contas que se arvorou de competência que não detém para mitigar o direito líquido e certo dos representados do Impetrante. (...)
” (ID. 4481429)

Ademais, o pedido formalizado na presente Ação Mandamental é expresso ao atacar frontalmente o ato produzido pelo Tribunal de Contas do Estado – o que por si demonstra que, caso não fosse extinto por sua decadência, seria inadmitido o
mandamus
por sua ilegitimidade passiva – consoante infere-se:

“(...) Que, no mérito, seja julgado procedente o pedido para anular o acórdão do Tribunal de Contas do Estado, que exerce controle de constitucionalidade da Lei 10.572/2017 em substituição ao Poder Executivo, bem como, que o Exmo. Governador não se abstenha de cumprir a lei em vigor e válida – Lei nº 10.572/2017. (...)”
(ID. 8127702).

Aliás, nesse sentido já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

“
MANDADO DE SEGURANÇA –
PREJUDICIAL DE MÉRITO – DECADÊNCIA – ACOLHIMENTO
– DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A CENTO E VINTE DIAS ENTRE A CIÊNCIA DO ATO IMPUGNADO E A IMPETRAÇÃO – EXTINÇÃO DO DIREITO DE REQUERER AÇÃO MANDAMENTAL –
NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT OF MANDAMUS
.
O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. Prejudicial de mérito de decadência acolhida.

(TJ-MT - MS: 10043541020198110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/10/2019, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/10/2019)
(destaquei)

Isso posto,
nego provimento

ao presente recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO VISTA:

(EXMA SRª DESª MARIA EROTIDES KNEIP – 4ª VOGAL)

Egrégia Turma:

Trata
-se de Recurso de
Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial, em razão do reconhecimento da decadência.

Em suas razões recursais, informa o Impetrante que a decisão atacada foi proferida no dia 26/09/2018 e homologada no dia 11/10/2018, sendo que a ação foi protocolada em 13/11/2018, não tendo transcorrido os 120 (cento e vinte) dias de que trata o artigo 23 da Lei do Mandado de Segurança.

O e. Relator, Dr. Gilberto Lopes Bussiki negou provimento ao recurso.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

A questão central a ser dirimida no presente recurso é saber se houve ou não transcurso do prazo decadencial para impetração de Ação de Mandado de Segurança.

O prazo para impetração de Ação de Mandado de Segurança, cuja natureza jurídica é decadencial, ou seja, fulmina não apenas a pretensão, mas sim o próprio direito pretendido, é de 120 (cento e vinte) dias, cujo
marco inaugural se dá a partir da ciência do ato que se pretende questionar como ilegal ou abusivo
, a teor do que dispõe o art. 23,
caput
, da Lei nº 12.016/09, que assim está redigido,
in verbis:

Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias,
contados da ciência
, pelo interessado,
do ato impugnado
. (NEGRITEI)

Nesse sentido, pacífica a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA DO DIREITO À IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS – REJEITADA – POLICIAIS MILITARES - PROMOÇÃO – DIVERGÊNCIAS PARA OBTENÇÃO DA NOTA FINAL ENTRE O EDITAL DO CONCURSO E AS LEIS VIGENTES À EPÓCA - LC 231/2005 - LC 555/2014 – PRECEDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO - ausência de direito líquido e certo – ordem denegada. 1.

Não há que se falar em decadência do direito à impetração do mandamus, considerando que o writ foi impetrado em 5.6.2020, nos termos do art. 23, da Lei nº 12.016 /2009, que estabelece o prazo é de 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. 2. O edital constitui a lei interna do certame, e é de observância obrigatória tanto pela Administração Pública como pelos candidatos (Princípio da Vinculação), contudo, no caso para a promoção dos militares, estabelecia que o resultado e classificação, se dariam pela soma das notas obtidas no concurso (p1) com a nota do curso (p2), divergindo dos requisitos específicos da legislação vigente, à época, (LC 231/2005 e o estatuto atual LC 555/2014), qual seja: é baseada na precedência hierárquica do militar estadual sobre os demais de igual posto ou graduação dentro de seu quadro, pela ordem de classificação no Curso de Formação de Soldados. 3. Ordem denegada. (TJ/MT - N.U 1012038-49.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2021, Publicado no DJE 24/06/2021)

MANDADO DE SEGURANÇA - ATO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO -

DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO - INOCORRÊNCIA -

CONEXÃO COM OUTROS MANDADOS DE SEGURANÇA - DESCABIMENTO - REVISÃO GERAL ANUAL (LEI ESTADUAL Nº 10.572/2017) - SUSPENSÃO - ACÓRDÃO Nº 539/2018 DO TCE/MT – POSSIBILIDADE - MEDIDA INSERIDA ENTRE AS ATRIBUIÇÕES

DA

CORTE DE CONTAS - DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS CONDICIONANTES (LEI ESTADUAL Nº 8.278/2004 - ART. 3º) – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO DIREITO ADQUIRIDO, LEGALIDADE E IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA DENEGADA - AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE LIMINAR -

JULGAMENTO NA MESMA SESSÃO - RECURSO PREJUDICADO. 1. Observado o prazo de 120 (cento e vinte) dias da ciência do ato impugnado pelo interessado, não há falar-se decaimento do mandado de segurança. 2. “Em sede de mandado de segurança, a simples identidade de partes e mesmo da causa de pedir, não gera por si só a conexão, uma vez que cada impetração corresponde a um ato autônomo e independente. Assim, ausente a conexão entre as relações jurídicas trazidas nas ações mandamentais, uma vez que não há dependência direta entre os mandamus”. (AgR 52616/2010, Des. José Silvério Gomes, Tribunal Pleno, Julgado em 09/09/2010, Publicado no DJE 30/09/2010). 3. A efetivação da revisão geral anual (art. 37 X, da CF), subordina-se à edição, por cada ente federativo, de lei específica regulamentando a forma e os critérios de concessão aos servidores públicos, tratando-se, pois, de norma de eficácia limitada. 4. No Estado de Mato Grosso, a Lei nº 8.278/2004 (que regulamenta, de forma geral, a revisão anual), estipula a necessidade de demonstração de ocorrência de perda salarial, incremento de receita corrente líquida no exercício anterior, observância dos ditames da LRF e do §1º do art. 169 da CF e, também, a existência de capacidade do Estado de honrar os compromissos anteriormente firmados e a edição de lei fixando ou alterando o índice de correção salarial. 5. Não tendo a Lei nº 10.572/2017, que fixou o índice de revisão geral para os anos de 2017 e 2018, atendido aos requisitos estabelecidos na Lei nº 8.278/2004, correta a suspensão de seus efeitos por ato do TCE, em cujas atribuições insere-se a fiscalização das finanças públicas e o cumprimento das LRF, sem que haja, consequentemente, violação aos princípios constitucionais do direito adquirido, da legalidade e da irredutibilidade de vencimentos. 6. Prejudicado o agravo interno contra decisão que indeferiu o pedido de liminar no mandado de segurança, julgado na mesma sessão que denegou a ordem. (TJ/MT - N.U 1004162-77.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2020, Publicado no DJE 22/07/2020)

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA. 1. Consoante o entendimento desta Corte, o prazo de 120 (cento e vinte) dias para impetração do mandado de segurança tem início na data em que o impetrante toma ciência do ato impugnado, nos termos do art. 23 da Lei n. 12.016/2009. 2. Hipótese em que o writ foi impetrado quando já ultrapassado o prazo decadencial. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no MS 26.318/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 02/03/2021, DJe 10/03/2021)

No caso em apreço, o Agravante impetra ação mandamental com o escopo de ver declarada ilegalidade da decisão proferida por Conselheiro Interino do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (Decisão nº 885/ILC/2018), que sustou aplicação da Lei Estadual nº 10.572/2017.

Ao analisar os documentos que acompanham a presente ação mandamental, bem como o respectivo Recurso de Agravo Regimental, constata-se que a decisão combatida foi divulgada no dia 26/09/2018 e publicada no dia 27/09/2018, conforme se infere no documento acostado no Id. 4482072.

Considerando que a ciência do ato impugnado se dá com a sua publicação, deve ser este o marco inaugural para a impetração de Mandado de Segurança.

Assim, se o ato foi publicado em 27/09/2018 e o presente
mandamus
impetrado em 13/11/2018, conforme se pode observar no Id. 4481429, não há falar em decadência, haja vista a ação mandamental ter sido manejada em prazo inferior a 120 (cento e vinte) dias, conforme estabelece a lei de regência.

O objeto da ação mandamental é bastante claro, direto e objetivo, qual seja: anular a decisão proferida por Conselheiro Interino do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso que sustou a aplicação da Lei Estadual nº 10.572/2017.

Tal objetivo e pretensão ficam bastante evidentes nos itens 57 e 58 da exordial (Id. 4481429), que assim estão redigidos,
in verbis:

57. No dia 26.09.18, o então Conselheiro Interino dito também como Autoridade Coatora proferiu a decisão n.º 885/ILC/2018 no processo n.º 18.348 -2/2018, em que se tem como interessado o Governo do Estado de Mato Grosso, no sentido de sustar a aplicação do inciso III do artigo 3º da Le i n.º 10.572/2017, vejamos, conforme inteiro teor de tal julgamento, documento esse em anexo

(...)

58. Na data de 11.10.18, a referida decisão foi homologada pelo Pleno do Tribunal de Contas, como consta no Acórdão nº 186/2018-TP, conforme documento em anexo (doc. n.º 05).

A mesma pretensão acima mencionada também é perceptível na formulação dos pedidos (item 147 da exordial – Id. 4481429), que assim está expresso,
in verbis:

IV. DOS PEDIDOS

IV.I DA CONCESSÃO DA SEGURANÇA

147. Ante todo o Exposto, a parte Impetrante pede o julgamento como procedente da presente demanda, anulando assim a decisão do Processo 13.348-2/2018 oriundo do Tribunal de Contas de Mato Grosso no que se refere a sustação dos efeitos do s artigos 4º, 5º e 6º da Lei n.º 10.572/1757, em razão do: I) DO DESVIO DE FINALIDADE PELA TRANSMUTAÇÃO DO INTERESSE DO BANCO MUNDIAL EM INTERESSE PÚBLICO; II) DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ESTADO DE MATO GROSSO EM CONCEDER A RGA; III) DO EXERCÍCIO DA AUTONOMIA DE UM ENTE FEDERADO – DA CAPACIDADE FINANCEIRA DA CONCESSÃO DA RGA CONFORME O GOVERNO DE MATO GROSSO ATRAVÉS DO PRÓPRIO

CHEFE DO PODER EXECUTIVO; IV) DO INCREMENTO DO RECEITA CORRENTE LÍQUIDA; V) DA LEI N.º 10.572/17 COMO EXPRESSÃO DA RACIONALIDADE DEMOCRÁTICA; VI) DO ABUSO DE PODER POR AUSÊNCIA POR AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO CONSTITUCIONAL DE CONTROLE EXTERNO; VII) NÃO HÁ ANTINOMIAS JURÍDICAS REAIS A JUSTIFICAR A SUSTAÇÃO DA LEI N.º 10.572/17; VIII) DA NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO QUE DETERMINA A LRF; IX) DA APLICAÇÃO DA DECISÃO DA ADI 4013 – STF, todos referenciados no inteiro teor do processo 13.348-2/2018, com fulcro o artigo 4º Lei n.º 8.278/04, na Lei Complementar n.º 06/90, na Lei Complementar n.º 269/07, no artigo 22, no inciso II do § 2o do artigo 53, ambos da Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 47, no artigo 129, ambos da Constituição do Estado de Mato Grosso, no inciso LIV do artigo 5º, e no artigo 169, ambos da Constituição Federal Brasileira, nas Súmulas 42 e 347, nas decisões da APDF 504 e da ADI 4013, todas do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Interessante registrar que a aplicação da Lei Estadual nº 10.572/2017 é um dos principais argumentos da ação mandamental, sendo inclusive o item próprio da exordial (Item II.II.I – Id. 4481429).

Diante do acima exposto, peço vênia ao eminente Relator e aos que pensam de forma diversa, mas CONHEÇO do presente Recurso de Agravo Regimental e DOU-LHE PROVIMENTO para afastar o reconhecimento da decadência, devendo a ação mandamental retomar a sua tramitação regular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2022